Tribunal: CARF
Processo: 14751.000333/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000333/2006-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.824 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
GRADIENTE CONSTRUÇÕES CIVIS TERRAPLENAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
Mantém-se o lançamento para os pagamentos efetivados a terceiros, para os
quais o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar a causa ou o seu
beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o valor de R$ 17.537,64 de
IRRF lançado, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão que julgou
improcedente a impugnação do contribuinte.
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000333/2006-54
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.824 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000333/2006-54

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o auto de infração de fls. 05/21,
através do qual é exigido o crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF no valor de R$ 126.134,08, incluídos juros de mora e multa de oficio de
75%. O lançamento reporta-se aos anos-calendário 2001 a 2004.
2. De acordo com o auto de infração e com o Relatório de Trabalho Fiscal de fls. 22/26,
foram identificados lançamentos contábeis a débito da conta Caixa e a crédito da conta
Bancos, indicando, portanto, o saque direto para o caixa da empresa. Entretanto,
verificou-se que, em vez de saques, os valores foram depositados em outras contas
correntes, seja através de transferências bancárias, seja através de cheques
compensados. A contribuinte não logrou justificar essa incongruência, razão pela qual a
fiscalização considerou os depósitos como pagamentos sem causa, exigindo o
correspondente imposto de renda sob tributação exclusiva na fonte à alíquota de 35%.
3. O enquadramento legal da infração, bem assim os demonstrativos de apuração,
encontram-se consignados no auto de infração e em seus anexos.
4. A contribuinte apresentou impugnação (fls. 227/230), alegando, em síntese, que as
operações questionadas referem-se a pequenas compras de materiais realizadas por
funcionário da empresa, que recebia os recursos por via de transferências bancárias.
Relaciona cheques que teriam sido pagos a terceiros ou sacados para suprimento de
caixa, para requerer, ao final, a decretação de improcedência do lançamento.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo em vista que a documentação
trazida aos autos não consubstanciavam provas suficientes a infirmar o ilícito tributário. O
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou
sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
IMPUGNAÇAO. ALEGAÇAO. PROVAS.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas
de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser provados
os fatos alegados.
Em 18/09/2008, o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ (AR fl. 294), e em
15/10/2008, interpôs Recurso Voluntário, através do qual reafirma os argumentos despendidos
na impugnação e faz referência aos documentos juntados àquele apelo, e reitera que:
- Realizou pequenas obras e apresenta notas fiscais de serviço;
- Para efetuar compras de materiais para as obras, fez transferências
eletrônicas para seu funcionário Raimundo Antônio Carvalho, encarregado de obras, e
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.824 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000333/2006-54

cita a Carteira Profissional do empregado e alguns comprovantes de transferência, por
amostragem, juntados às fls. 243 e ss;
- Indica que a causa das transferências a terceiros seria o pagamento de
pequenas compras necessárias à realização de obras de responsabilidade da recorrente;
- Além das transferências efetuadas para o funcionário Raimundo Antônio,
apontou cheques e indicou a causa dos pagamentos desses cheques. Fez referência aos
recibos dos beneficiários dos cheques juntados com a impugnação;
Por fim, o contribuinte requereu provimento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração de IRRF, referente aos anos-
calendários 2001, 2002, 2003 e 2004, decorrente de pagamentos sem causa ou beneficiário não
identificado (fls.5-22).
A autoridade fiscal, após intimar o contribuinte a apresentar os livros contábeis,
comprovantes de pagamento de pro labore e de distribuição de lucros aos sócios, constatou
divergência entre o fato contábil e seu respectivo registro.
A divergência consistia na escrituração a débito da conta Caixa e a crédito de
Bancos (Caixa Econômica e Banco do Brasil), mas os extratos bancários demonstravam
pagamentos em cheque ou transferência bancária. O contribuinte foi intimado a informar o
beneficiário dos cheques e transferências a apresentar documentação hábil e idônea objeto dos
lançamentos.
Após a apresentação da documentação, a autoridade fiscal entendeu que não
restaram justificados os lançamentos contábeis constantes do Demonstrativo de Divergências
não Justificadas (fl.222) e efetuou o lançamento do IRRF exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, com fundamento no art. 674, §1o do RIR/99, conforme quadro abaixo:

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.824 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000333/2006-54

O contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que as operações
questionadas referiam-se a pequenas compras de materiais realizadas por funcionário da
empresa, que recebia os recursos por via de transferências bancárias e relacionou cheques que
teriam sido pagos a terceiros ou sacados para suprimento de caixa. Anexou notas fiscais de
serviços (fls. 233-42), Carteira Profissional do empregado Raimundo Antônio de Carvalho (fls.
243-44), Comprovantes de transferência para Raimundo Antônio (fls. 245-250), Controle interno
de cheques, recibos e notas fiscais (fls. 251-270).
A DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo em vista que a documentação
trazida aos autos não consubstanciavam provas suficientes a infirmar o ilícito tributário. Acerca
do documentação anexada, o Colegiado a quo se manifestou nos seguintes termos:
(...) Como se observa, os documentos acostados pela defesa foram (fls. 231/269):
a) notas fiscais emitidas pela autuada: apenas denotam a realização de serviços por ela
própria, não tendo relação com pagamentos por ela efetuados;
b) comprovantes de transferência bancária: identificam o destinatário como Raimundo
A de Carvalho, porém não elucidam a causa dos pagamentos;
c) espelhos de cheques: como se sabe, constituem instrumento útil e necessário, porém
com serventia restrita ao controle interno da empresa, não encerrando, para terceiros,
força probante dos dados neles anotados; e
d) notas fiscais e recibos emitidos por terceiros: sequer indicam qual correspondência
teriam com os cheques e as transferências bancárias.
Ainda irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma
os argumentos despendidos na impugnação. Não apresentou novos documentos, mas faz
referência aos documentos juntados àquele apelo e contrapõe as observações da Turma da DRJ
em relação a esses documentos.
A Recorrente declara que as notas fiscais de serviço por ela emitidas demonstram
a realização de obras, que demandaram os materiais comprados pelo empregado da empresa o
Sr. Raimundo Antônio, que era encarregado de obras. Cita como prova a Carteira Profissional do
empregado e alguns comprovantes de transferência, por amostragem.
Neste ponto, entendo que merece reforma a decisão de piso.
Isto porque, apesar de a Recorrente não trazer aos autos as notas fiscais de
compras de materiais realizadas pelo Sr. Raimundo, há de se levar em consideração os seguintes
fatos:
- A Recorrente é pessoa jurídica dedicada ao ramo de construção civil;
- A Carteira Profissional apresentada demonstra que o Sr. Raimundo era
empregado da empresa, desde 03/12/2001, exercendo a função de Encarregado de Obra;
- A empresa realizou obras no período outubro, novembro e dezembro/2004, que
totalizaram em torno de R$ 436,3 mil conforme notas fiscais de serviço (fls. 233-42), período
compatível com aquele em que ocorreram as transferências bancárias (setembro a
dezembro/2004);
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.824 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000333/2006-54

- A Recorrente demonstrou, por amostragem, que várias transferências foram para
o Sr. Raimundo;
- Foram realizadas 29 transferências, de pequenos valores que variaram de R$
220,00 a 3.000,00, sendo a maioria das transferências no valor de R$ 1.000,00, totalizando R$
32.570,00;
Feitas as considerações acima, entendo que restou demonstrado que o beneficiário
das transferências bancárias era o Sr. Raimundo, mostrando-se factível a alegação da Recorrente
no sentido de que as transferências eram realizadas para o Sr. Raimundo com o objetivo de
realizar pequenas compras necessárias à realização de obras de responsabilidade da recorrente,
em razão da coerência entre os valores transferidos para o encarregado de obras e o valor total
dos serviços prestados.
Faço a ressalva que aceitei a comprovação das transferência por amostragem
(19,95%), tendo em vista que a decisão recorrida não questionou expressamente a comprovação
por amostragem, mas sim a falta de comprovação da causa dos pagamentos.
Ressalvo que a ausência de notas fiscais destas pequenas compras poderia ensejar
a glosa de custos, mas não a incidência do IRRF por pagamento sem causa, quando se mostra
plausível o argumento de que a empresa transferia valores ao seu encarregado de obras para a
realização de pequenas compras, que poderiam ser realizadas com valores do Caixa da empresa.
Isto posto, há de se afastar a tributação do Imposto de Renda exclusivo na
fonte, referente às transferências bancárias, listadas na planilha abaixo, tendo em vista que
restou comprovado o beneficiário das transferências, o Sr. Raimundo (encarregado de obras) e
causa dos pagamentos (pequenas compras de materiais):

*OS,: Os valores sombreados em azul são aqueles comprovados por amostragem (fls.245-50).
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.824 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000333/2006-54

A Recorrente também procurou justificar a causa dos pagamentos de alguns dos
cheques emitidos. Fez referência aos espelhos dos cheques e aos recibos dos beneficiários,
juntados com a impugnação (fls.251-70). Apesar de o acórdão recorrido mencionar que as provas
não eram suficientes e que os espelhos do cheque tinham serventia restrita ao controle interno
da empresa, não encerrando, para terceiros, força probante dos dados neles anotados, a
Recorrente limitou-se a reiterar as causas dos pagamentos aventadas, sem contudo trazer novos
documentos.
No que concerne aos cheques emitidos, há de se concluir que não restou
demonstrada a causa dos pagamentos, nem os beneficiários, uma vez que o “espelho” do cheque
apresentado pelo contribuinte é um mero controle interno da empresa, com poucas informações
acerca da causa do pagamento e que sequer traz a cópia do cheque para que se pudesse verificar
se foi indicado o beneficiário. Vide imagem abaixo (fl. 265):

Os recibos emitidos por terceiros não indicam o número do cheque e as notas
fiscal não guardam correspondência com os cheques nem lhe fazem referência.
Para contrapor as razões da decisão recorrida, o contribuinte poderia ter requerido
às instituições financeiras a microfilmagem dos cheques, com a indicação do beneficiário. No
que diz respeito à alegação de pagamento de pro labore ao sócio, a Recorrente não apresentou
contrato que especificasse os valores devidos a esse título, como também não trouxe
comprovação de que recolheu contribuição previdenciária sobre o pro labore. Seriam
documentos que poderiam ter sido juntados, todavia não houve qualquer esforço do sujeito
passivo em reforçar os instrumentos de prova, mesmo após terem sido considerados
insuficientes.
Nesse sentido, mostra-se correto o lançamento do IRRF em razão de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, quando da emissão de cheques a
terceiros, nos termos do art.674, caput e §1o do RIR/99.
Em síntese, voto no sentido de excluir do lançamento os valores de Imposto de
Renda na Fonte incidentes sobre as divergências indicadas nas operações de transferência
bancária, no valor de R$ 17.537,64 (planilha supra) e a multa de ofício correspondente e, por
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.824 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000333/2006-54

manter o lançamento, no que se refere às demais divergências encontradas, relativas aos
pagamentos efetivados por meio de cheque.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital